Tribunal: TJBA
Processo: 8146280-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146280-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA COSTA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. SALDO DA CONTA VINCULADA. DEMANDA AFORADA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. SAQUE. FATO OCORRIDO EM 2009, QUANDO DA APOSENTAÇÃO DA RECORRENTE. DEMANDA PROPOSTA EM 2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8146280-43.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.